Tribunal: TJDFT
Processo: 0718232-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Constitucional e administrativo. Servidor público militar. Policial militar. Transferência para a reserva remunerada. Idade limite. Lei federal n. 13.954/2019. Decreto-lei n. 667/1969. Revogação do art. 92, i, da lei federal n. 7.289/1984. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo militar com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente sua pretensão de determinar ao ente público de transferir o recorrente para a reserva remunerada. Sustenta o autor que a Lei n. 13.954/2019 alterou o limite etário para a transferência do militar para a reserva remunerada, sendo aplicável ao DF, por força do mandamento constitucional que confere à União editar as normas relativas aos militares distritais.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se o novo regramento legal imposto pela Lei n. 13.954/2019 é automaticamente aplicado aos militares do DF ou se necessário se faz a edição de lei própria distrital.
III. Razões de decidir
3. O art. 24-A, inciso IV, do Decreto-Lei 667/69, na redação dada pela Lei 13.954/2019, estabeleceu que a transferência de militares para a reserva remunerada, de ofício, por atingimento da idade-limite do posto ou da graduação, se prevista, deve ser disciplinada por lei específica do ente federativo, observada como parâmetro mínimo a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação.
4. Todavia, no caso do DF, é prescindível a edição de lei específica porque nos termos dos arts. 21, inciso XIV, e 22, XXI, da Constituição Federal, é competência da União organizar e manter as polícias e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.
5. Tendo o limite de idade de 55 anos sido revogado tacitamente com a edição da Lei Federal no 13.954/2019, e tendo este ato normativo estabelecido a obrigatoriedade de observância, como parâmetro mínimo, da idade limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação, expressamente fixada em 63 anos (alínea "b" do inciso I do art. 98 da Lei no 6.880/80, com redação dada pela Lei 13.954/2019), não há necessidade de lei específica local para que o novo limite etário passe a ser observado em âmbito distrital.
6. Eventual edição de lei específica sobre o tema, observada a competência legislativa definida nos arts. 21, inciso XIV, e 22, XXI, da Constituição Federal, não poderia eleger outro limite de idade senão aquele estabelecido para os militares das Forças Armadas.
7. Como o recorrente não atingiu a idade atualmente exigida para a reserva remunerada, o ato administrativo que assim o fez deve ser anulado.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial para anular o ato administrativo de transferência do recorrente para a reserva remunerada por implemento de idade, tornando sem efeito a Portaria 491/2024, e determinar a reintegração do recorrente ao Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração da Polícia Militar do DF (QOPMA), observando-se a regular promoção na carreira.
9. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 21, inciso XIV, e 22, XXI; Decreto-Lei 667/69, art. 24-A, inciso IV; Lei no 6.880/80 Lei 13.954/2019.
Jurisprudência relevante citada: n/a.